Tribunal: TJPA
Processo: 0007485-14.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007485-14.2012.8.14.0051

APELANTE: EDUARDO TADEU FERREIRA, RICARDO FERNANDO MARTINS FERREIRA

APELADO: FRANCISCO SILVA QUINCO, CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1)
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2)
Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3)
Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4)
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLÓVIS ROGÉRIO CORTEZIA
, em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelos embargados, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida por
EDUARDO TADEU FERREIRA
e
RICARDO FERNANDO MARTINS FERREIRA
, assim ementado (Num. 18449392):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC. AJUIZAMENTO AÇÃO ANTERIOR ACERCA DO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, I, DO CC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO IN CASU EM RAZÃO DA CAUSA INTERRUPTIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado, o apelante opôs Embargos de Declaração (Num. 19091055), alegando omissão no v. acórdão. Defende principalmente, que o v. acórdão teria sido omisso, tendo em vista que seria devida a manutenção do reconhecimento da prescrição, coforme disposto na sentença reformada pelo acórdão, ora embargado.

Ao final, requer o acolhimento aos aclaratórios, para reformar o v. Acórdão, que reformou

a sentença recorrida, a fim de que seja dado total improvimento ao recurso de apelação interposto.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 19306817).

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Defende a embargante que o acórdão não teria analisado de maneirda adequada as questões relativas a prescrição
. No entanto, o acórdão foi claro ao aplicar, no caso concreto, a correta análise, justapondo o melhor direito ao caso concreto.

Senão vejamos trecho do acórdão embargado,
in verbis
(Num. 18863998):

“Na hipótese dos autos, os autores/recorrentes alegam que os réus/apelados haviam ajuizado ação anterior (Processo n.º 0003317-81.2004.8.14.0051), tendo por objeto a rescisão contratual do mesmo arrendamento rural, mas o feito foi extinto, sem resolução de mérito, diante do abandono dos ora réus/apelados.

Nesse diapasão, a jurisprudência majoritária vem entendendo que o ajuizamento de ação anterior interrompe o prazo prescricional, até o trânsito em julgado da sentença, quando a partir de então tem início a nova contagem do prazo prescricional. (...)

Assim, é cediço que, havendo a constatação de ajuizamento de demanda anterior, o prazo prescricional interrompe-se por previsão expressa dos artigos 202, inciso I, do CC/02 e 240, § 1º do CPC/15 (...)

Assim, analisando a causa interruptiva da prescrição alegada pelos recorrentes, vê-se que de fato ocorreu. Explico.

A primeira ação foi ajuizada em 2004 e extinta em dezembro 2009, com sentença publicada em janeiro 2010 (n.º 0003317-81.2004.8.14.0051), sendo esta, causa interruptiva da prescrição. Ademais, a presente ação (n.º 0007485-14.2012.8.14.0051) foi ajuizada em setembro de 2012.

Portanto, vê-se que foi proposta antes do termo final do prazo prescricional trienal, uma vez que entre a sentença que extinguiu a ação anteriormente ajuizada e o ajuizamento da presente demanda, não transcorreram 03 (três) anos. (...)

Desta feita, na hipótese, haja vista que não deflagrado o prazo prescricional, em razão da interrupção do prazo prescricional pela interposição de ação anterior, deve a sentença a quo ser desconstituída, não havendo que se falar em consumação da prescrição no caso em apreço.

A propósito, colha-se a orientação jurisprudencial do STJ nesses casos: (...)”.

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 24/10/2024